Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707076-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. D. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA TAVARES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS DE JESUS, representado por sua genitora ANA PAULA TAVARES DOS SANTOS, contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0702169-92.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela objetivando a concessão do direito prioritário de acesso à creche pública, nas proximidades da sua residência É o relatório. Decido. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, vê-se que houve prolação de sentença no processo de origem, dando-se a improcedência da pretensão autoral e a extinção do feito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 24 de junho de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator